Tribunal: STF
Processo: RHC 255659
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 975.784/SP (e-doc. 59). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), ambos da Lei nº 11.363, de 2006.



    3. A defesa protocolou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 28). Contra o acórdão, formalizou o habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 33). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório que respaldou a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Afirma não haver prova de estabilidade e permanência associativa entre o recorrente e demais corréus.



    5. Busca a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.



    6. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não conhecimento do recurso. Superado o entendimento, pelo não provimento (e-doc. 89).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado, sendo, inclusive, indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O crime de associação para o tráfico está tipificado na Lei nº 11.343, de 2006, nos seguintes termos:



    Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



    Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.



    10. Ao discorrer acerca dos elementos necessários à tipificação do crime de associação para o tráfico, Renato Brasileiro de Lima ensina:



    “Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação de crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).



    (...)



    Portanto, pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Para a sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.”



    (Manual de Legislação Criminal Especial, Volume único, 10ª ed. Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.289-1.290, grifo nosso).



    11. No mesmo sentido, firmou-se entendimento nesta Corte de que “a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica” (HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014, p. 24/11/2014).



    12. Na espécie, conforme apontado pelo STJ, no ato dito coator, as instâncias ordinárias, ao condenar o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, concluíram estar comprovada a autoria e materialidade, assim como o vínculo estável e permanente a caracterizar o delito. Confira-se a ementa do ato impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação por associação ao tráfico, com base em conjunto probatório considerado suficiente. 



    2. A defesa alega que a condenação é teratológica pois não há prova do vinculo subjetivo entre os réus. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar fatos e provas já apreciados, sem a apresentação de prova nova. 



    III. Razões de decidir 



    4. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, sendo necessário apresentar prova nova para justificar a revisão. 



    5. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, incluindo testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório acerca do funcionamento do grupo criminoso. 



    6. A defesa não apresentou prova nova que pudesse inocentar os acusados, e a condenação não é manifestamente contrária à evidência dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas já apreciados. 2. A condenação por associação para o tráfico está amparada em conjunto probatório suficiente, e não houve a indicação de prova nova da inocência do acusado para revisão da coisa julgada."



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 918.622/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.655.954/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024.”. (e-doc. 59, p. 1-2; grifos nossos)



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Eventual superação desses entendimentos para acolher o pleito de absolvição demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator